Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706100-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MOTA AGRAVADO: CRISTIANE DE FATIMA GOMES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha atribuído ao presente recurso o nomem iuris de “Agravo de Instrumento com efeito suspensivo”, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora